Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702707-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CARLOS EDUARDO GOMES DIAS DOS SANTOS DESPACHO Em petição de ID 50906840, o advogado Edson Rosa da Luz (OAB/DF no 60.124) comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido. Considerando que remanesce um advogado constituído para patrocinar o acusado e, de tal modo, prescindível a comunicação do mandante, remetam-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal, a fim de que retifique a autuação do presente recurso, excluindo o nome do advogado Edson Rosa da Luz, OAB/DF 60.124, dos autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator